Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte apelada para se manifestar sobre a petição de ID 22727203. Retire-se o feito de pauta de julgamento, por ora. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora